Tribunal: TJES
Processo: 0017626-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017626-63.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCEMAR TURINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0017626-63.2020.8.08.0024

APTE
:
ALCEMAR TURINI E OUTROS

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. PROMOÇÃO POR ISONOMIA. ACORDO HOMOLOGADO. ANULAÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE ACORDO JUDICIAL INTER PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta com o objetivo de reformar a sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento do direito dos autores à participação no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS 2012-2 da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), baseado na aplicação do princípio da isonomia, em analogia a acordo celebrado entre o Estado e 18 policiais militares, homologado judicialmente em processo anterior. O Estado apelou contra decisão que suspendeu o processo, requerendo prosseguimento do julgamento, enquanto os autores defenderam a pertinência da suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se o acordo homologado em outro processo poderia ser utilizado como fundamento para extensão do direito pleiteado pelos autores; (ii) determinar se o princípio da isonomia justifica a concessão do pedido de promoção retroativa aos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acordo homologado em processo anterior, que reconheceu o direito de promoção a 18 policiais militares, tem efeitos apenas
inter partes
, não sendo possível sua extensão a terceiros, incluindo os autores, que não participaram daquele processo.

A Administração Pública possui a prerrogativa de rever seus atos, incluindo acordos homologados judicialmente, quando constatada ilegalidade ou nulidade, o que ocorreu com a anulação do acordo em questão por meio de sentença proferida em ação anulatória específica.

O princípio da isonomia não pode ser invocado para estender os efeitos de um ato administrativo nulo a outros servidores, pois a promoção de militares está vinculada ao cumprimento de requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado judicialmente em ação diversa produz efeitos apenas
inter partes
, não se estendendo a terceiros.

A Administração Pública pode rever seus próprios atos, inclusive acordos, com base no princípio da autotutela, quando constatada a sua nulidade.

O princípio da isonomia não autoriza a concessão de promoções ou benefícios a servidores sem que seja verificado cumprimento de requisitos legais aplicáveis a cada servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, e 370; CF/1988, art. 37; Lei Complementar Estadual nº 467/2008, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 50117224020218080024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 22.03.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0008002-87.2020.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0017626-63.2020.8.08.0024

APTE
:
ALCEMAR TURINI E OUTROS

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação cível,
para que seja modificada a sentença que rejeitou a pretensão autoral, relativa ao direito de
participação
dos demandantes
no
CHS 2012-2.

Após a interposição do
apelo
,
os recorrentes
formularam pedido de
suspensão da tramitação
,
para que não
houvesse
julgamento
destoante
com o que será examinado nos autos da ação
anulatória
nº 0010084-91.2020.8.08.0024
,
o que foi inicialmente acolhido,
por
não revela
r
prejudicialidade às partes.

Contudo, o
Estado do Espírito Santo interpôs
agravo interno
, para que seja revista a decisão que suspendeu
a tramitação do
recurso
,
argumentando que p
edidos similares estão sendo dirigidos a este e. Tribunal, restando indeferidos, prosseguindo-se ao julgamento dos apelos interpostos.

Segue aduzindo que não existe isonomia do direito aqui pleiteado com o declarado naqueles autos, diante da ocorrência de prescrição, e que o acordo formulado tem efeito
inter partes
, requerendo a reconsideração da decisão.

Em contrarrazões, explicam os demandantes que os precedentes citados não são idênticos à presente ação, pois tem pedidos e causa de pedir diferentes; que a questão da prescrição já foi examinada pelo STJ, que decidiu pela não ocorrência, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Reconsidero a decisão e passo ao exame do apelo
, eis que a declaração pleiteada na ação anulatória, ainda que julgada improcedente, não se convola em direito subjetivo à promoção dos demandantes, bem como porque o exame aqui proposto deve tangenciar somente os pedidos formulados, conforme delineados na exordial.

D
O APELO

Depreende-se da
inicial
que
o pedido
de ressarcimento de preterição
se embasa na aplicação do princípio da isonomia,
com a finalidade de que seja declarado o direito
a participação
dos demandantes n
o processo seletivo CHS 2012-2
PMES
,
utiliza
ndo como
paradigma
o acordo
realizado
entre o ente estadual e 18 policiais militares,
homologado nos autos
do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024
(refente ao
processo administrativo nº 62649977
)
.

Na sentença
combatida
, consignou o juízo, para rejeitar a pretensão autoral, que [...]
os requerentes foram exclu
í
dos do Curso de Habilitação de Sargentos - CHS/2012-2, em razão do disposto no artigo 14, inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 467/2008, uma vez que, na data da abertura do processo seletivo, não contavam co
m

1
(u
m
) ano na graduação de Cabo Policial Militar.

[...]

Irresignados, aduzem em sede de apelo que houve erro in procedendo, pois a sentença não tem referência com a presente ação, pois consta no relatório questões e fundamentos que não trouxeram aos autos.

Inicio o exame por esta alegação, adiantando que não se configura o vício
apontado
.

Argumentam os recorrentes, sobre o ponto, que o relatório que compõe a sentença
não traz
a
narrativa dos demandantes, mencionando temas não abordados, tais como o preenchimento do
s
requisitos para participação no certame, a motivação da negativa das suas inscrições, bem como o momento em que deveria ter sido exigido tempo de serviço para que fossem promovidos.

Para além disso, que não houve saneamento do feito ou anúncio prévio sobre o julgamento antecipado da lide; que o julgamento ocorreu extra petita, sob fundamento diverso do apresentado e contido em resumo dos fatos, requerendo seja anulada a sentença ou reformada, por exame do mérito nos limites propostos pelas partes.

Por fim, entende
que deve ser anulada
a sentença
, no que tange aos temas da gratuidade da justiça e da prescrição, e quanto ao mérito, no que tange às regras do certame, a aplicação da Súmula nº 266 do STJ e quanto à impossibilidade de acolhimento da tese da isonomia.

Muito bem.

Ressalte-se que
o julgamento antecipado da lide, a rigor, configura cerceamento de defesa,
se
a parte requer ao juízo a produção de prova que possa interferir no resultado do julgamento
e o juízo não observa o procedimento
ou se ausente a fundamentação que o afaste.

No caso em exame, não se verifica inadequação no desenvolver da instrução processual, eis que na exordial houve pedido genérico de produção de provas e com a réplica, não houve formulação de pedidos referentes, pugnando os autores, apenas, ao final, pela rejeição das preliminares, inclusive a de prescrição e de revogação da gratuidade da justiça, bem como pelo julgamento procedente da ação, juntando à peça documentos pertinentes.

Em seguida, nova juntada de documentos, sem pedidos de produção de prova.

Seguiu-se à sentença, da qual depreende-se a rejeição das preliminares, dentre elas, a de ocorrência da prescrição e concessão da gratuidade. No mérito, o juízo tangenciou a sentença paradigma, ressaltando o lá decidido em detalhes quanto aos fundamentos utilizados, contudo, consignando em seguida a impossibilidade de acolhimento da tese de aplicação do princípio da isonomia, que é a causa de pedir na presente lide, tecendo as razões de decidir, para rejeitar a pretensão autoral.

De todo modo, não se verifica prejudicialidade aos recorrentes,
tanto porque
devolvido o mérito
da lide
ao exame colegiado,
quanto porque
trata-se de questão que não exige produção de outras provas, além das já suficientemente acostadas aos autos.

Nesse sentido:

Apelação Cível – Ação de Manutenção de Posse – Alegado Cerceamento de Defesa – Inocorrência –
Decisão com Fulcro em Provas Suficientes já Produzidas nos Autos – Julgamento Antecipado da Lide que Não Configura Cerceamento de Defesa (Inc. I do Art. 355 da Lei n.

13.105/2015)
– Honorários Advocatícios Sucumbenciais – Majoração Quantitativa, em Sede Recursal – Aplicabilidade do § 11 do Art. 85 dO CPC – Condição Suspensiva de Exigibilidade. § 3º do art. 98 dO Código de Processo Civil – RECURSO CONHECIDO – NEGA PROVIMENTO. 1.
Em se tratando de matéria exclusivamente de Direito, ou, quando de Direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, é de rigor o julgamento antecipado da lide ou do mérito do processo.
2.
Ao órgão julgador, enquanto destinatário das provas, cabe a decisão sobre os critérios que são necessários para a elucidação dos pontos controvertidos e a consequente solução da demanda, deferindo, ou não, as provas que assim entenda pertinentes (arts. 370 e 355 da Lei n. 13.105/2015 – Código de Processo Civil)
.
[...]
(TJ-PR 0003267-52.2015.8.16.0189 Pontal do Paraná, Relator: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 01/04/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024)

Com isso, afasto as teses que refletem na declaração de nulidade da sentença.

Antes de adentrar especificamente o mérito, faço ainda uma consideração,
por cautela a eventuais alegações posteriores,
para consignar
que
o STJ examinou a tese de prescrição
quando
enfrentou
o
ARESp 2395536, concluindo, que o termo inicial para a contagem da prescrição é a data do acordo homologado judicialmente em 08/05/2016 nos autos da ação nº 0021466-23.2016.8.08.0024
1
.

Trato continuativo, e
sclarecendo melhor a situação examinada,
todo o aqui processado tem origem no pedido formulado
nos autos do processo nº 0021466-23.2016.8.08.0024,
lide ajuizada por
18 policiais militares
para reconhecimento de tratamento isonômico
aos beneficiados
no

processo administrativo nº 62649977.

Durante a instrução processual o direito pleiteado foi reconhecido
pelo Estado
e o acordo formulado entre as partes foi
homologado pelo juízo,
frise-se, sem exame do mérito proposto.

Em decorrência
, obtiveram
os
efeitos
d
a
promoção e financeiros
retroativos a 2012.

Deste modo, assim como os interessados naquela lide, pretendem
os recorrentes
seja aqui implementad
o o
tratamento isonômico

em seu favor,
a refletir em ressarcimento de preterição, matrícula em curso de habilitação e promoção, de forma retroativa conforme CHS-2012, com
efeitos
financeiros
decorrentes.

Contudo,
o mencionado acordo,
trazido como paradigma para efeito
da almejada
promoção dos demandantes,

foi
objeto d
a
ação anulatória
nº 0010084-91.2020.8.08.0024,
processada
perante o juízo da

5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória,
sob alegação de erro substancial induzido por narrativa inverídica d
aqueles
autores
.

J
á houve acolhimento do pedido formulado nos autos da ação anulatória, por meio da sentença proferida, reconhecendo a nulidade/ilegalidade do acordo homologado nos autos da ação
nº 0021466-23.2016.8.08.0024.

Com isso
,
verifica-se ter sido
desconstituído o paradigma
aqui
avocado como fundamento para aplicação do princípio da isonomia em benefício dos demandantes, não
havendo
modo de viabilizar o acolhimento
de sua
pretensão.

Para além disso, c
onsigne-se, em primeiro, que a homologação
do acordo produz
efeito
s
apenas
inter partes
, não havendo modo de
estendê-lo
s

àqueles estranhos à lide.

Em segundo,
a Administração Pública possui a prerrogativa de rever seus atos,
notadamente se
constatada nulidade por dissonância
de seus termos
com a lei de referência.

Concluindo, desconstituído o paradigma utilizado como causa de pedir na presente lide, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em eventual promoção dos demandantes, medida que se implementa por
ato administrativo
vinculado
e
de competência da autoridade administrativa,
em observância à separação dos Poderes, restando-nos apenas, sob alegada inobservância ao princípio da legalidade, aferi-la, nos limites do disposto no ordenamento jurídico vigente.

E
ste e. Tribunal já enfrentou questão similar, cuja conclusão se destaca a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE REFORMA VEICULADA EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDA. VEÍCULO PROCESSUAL INADEQUADO. PROCESSO SELETIVO PARA CURSO DE SARGENTO PMES (CFS 2012-2). PROMOÇÃO INTERNA NA PMES. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA AÇÃO. EFEITO “INTER PARTES”. TRANSAÇÃO OBJETO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE EM AÇÃO ANULATÓRIA PROPOSTA PELO ESTADO, COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTESTAÇÃO RECONHECE ERRO DO ESTADO NO ACORDO HOMOLOGADO. AUTOTUTELA EM RELAÇÃO A OUTROS MILITARES EM SITUAÇÃO ASSEMELHADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2)
Indevida a pretensa extensão de efeitos advindos de qualquer decisão proferida em outra demanda, pois a alegada quebra do princípio da isonomia não pode ser aventada como fator apto a atribuir efeitos ‘erga omnes’ à coisa julgada produzida ‘inter partes’
. 3) Conforme se verifica na contestação apresentada,
o próprio Estado reconheceu que errou ao firmar acordo nos autos do processo n.º 0021466-23.2016.8.08.0024, tanto que ajuizou a ação anulatória n.º 0010084-91.2020.8.08.0024, a qual foi julgada procedente para declarar a

nulidade do acordo entabulado e homologado na ação judicial tombada sob o n.º 0021466-23.2016.8.08.0024. Essa circunstância enfraquece sobremaneira a tese autoral.
4) De toda forma,
o reconhecimento de equívoco do Estado na contestação demonstra que a Administração Pública reviu seu entendimento estabelecido por ocasião daquele acordo (frisa-se, anulado em sentença proferida nos autos n.º 0010084-91.2020.8.08.0024), o que atrai a aplicação do princípio da autotutela em relação a outros militares que eventualmente tenham situação assemelhada àquela, pelo qual a Administração pode rever seus próprios atos.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido.
(
Data: 22/Mar/2024 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0008002-87.2020.8.08.0024 - Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Curso de Formação
).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES. CHS2012-2. INSCRIÇÃO INDEFERIDA EM 2012. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA EM 2021. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ACORDO FIRMADO PELO ESTADO EM 2019. EFEITOS INTER PARTES. ANULAÇÃO POSTERIOR. 1. O TJES firmou o entendimento de que o termo inicial para a contagem prazo prescricional, nos casos em que a pretensão do Autor é o reconhecimento da ilegalidade do indeferimento da inscrição do mesmo no CHS 2012-2, é a data em que o Autor/Recorrente tomou ciência do ato apontado como lesivo ao direito do mesmo, qual seja, a eliminação do mesmo do certame, ocorrido no ano de 2012, momento a partir do qual poderia ter ajuizado a demanda. 2.
A existência de acordo firmado em 2019, entre o Estado do Espírito Santo e os autores daquela demanda, não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescricional, porquanto o acordo em referência, além de ter sido entabulado em sede de processo individual, produzindo efeitos exclusivamente inter partes, foi declarado nulo nos autos do processo nº 0010084-91.2020.8.08.0024.
3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50117224020218080024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Vejo pertinência ainda destacar julgamento de matéria similar:

APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. REQUISITOS. BENEFÍCIOS. ISONOMIA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. 1) O reconhecimento da promoção por preterição de militar depende da demonstração do preenchimento dos requisitos legais, tais como tempo de serviço e disponibilidade de vagas. 2)
Não cabe ao Poder Judiciário ou à Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia.
3)
Eventual declaração de nulidade do ato administrativo apenas reforça a vedação de extensão de benefício ilegal aos demais militares.
4) Recurso não provido. (TJ-AP - APL: 00003162520188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Tribunal)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ - TRE/PA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO A TODOS OS CANDIDATOS. I -
Os efeitos subjetivos de uma decisão judicial são interpartes, como pressuposto basilar aos Princípios da Inafastabilidade da Jurisdição e do Contraditório e Ampla Defesa, dentre outros princípios pertinentes, em função dos impactos

benéficos ou prejudiciais da coisa julgada.
II - Dessa forma,
a decisão exarada em sede de mandado de segurança individual não tem o condão de beneficiar a todos os candidatos, tendo efeito somente interpartes.
III - Precedente. "Assim,
os efeitos daquela decisão judicial não podem ser estendidos aos apelantes, que não compuseram aquela relação processual. Com efeito, 'uma sentença judicial alcança apenas quem foi parte no respectivo processo: Res inter alios acta vel judicata allis nec prodeste nec nocet'"
(TRF/5ª Região, AC 507045, rel. Desembargador Federal Francisco Barros Dias, DJE de 25/11/2010, pág. 458). IV - Recurso de apelação do impetrante a que se nega provimento. Sentença Mantida. (TRF-1 - AMS: 0011778-14.2015.4.01.3900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 11/02/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 18/02/2019 PAG e-DJF1 18/02/2019 PAG)

De todo o exposto, não há fundamento que motive o acolhimento dos pedidos formulados na inicial, mantendo-se, por exame do presente recurso, a conclusão da sentença que rejeitou os pedidos autorais.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado o agravo interno.

Em decorrência, aplica-se o §11 do artigo 85 do CPC para majorar os honorários advocatícios em 2% fixados sobre o valor da causa.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA DE PEDIR. PRETENSÃO DE EXTENSÃO EM FAVOR DOS AUTORES DOS EFEITOS DE ACORDO FIRMADO PELO ESTADO EM DEMANDA DIVERSA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Na origem, foi ajuizada ação ordinária, com valor atribuído à causa em R$ 116.818,56 (cento e dezesseis mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos - fl. 51), objetivando a extensão, em favor dos autores, dos efeitos do acordo firmado nos autos da Ação n. 0021466-23.2016.8.08.0024, no qual o Estado do Espírito Santo promoveu 18 policiais à graduação de Sargento.

II - Na hipótese dos autos, a parte autora, ora agravada, pretende que lhe sejam estendidos os efeitos do acordo firmado nos autos da Ação n. 0021466-23.2016.8.08.0024, matriculando os interessados no próximo Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) e, caso sejam aprovados, sejam promovidos à graduação de 3º Sargento, com efeitos retroativos à data de formatura do CHS 2012.2, com realinhamento de carreira e ressarcimento por preterição.

III - A causa de pedir do presente feito consiste na aplicação dos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia para que os autores se beneficiem dos efeitos do acordo firmado em 2019 entre o Estado do Espírito Santo e os policiais militares que figuraram no polo ativo da Ação n. 0021466-23.2016.8.08.0024, de modo a evitar a ocorrência de tratamento diferenciado entre os requerentes. Ou seja, a pretensão dos autores, ora agravados, teria nascido no momento em que homologou acordo e não se estenderam os efeitos, violando, consoante alegado na inicial, o princípio da

isonomia nas relações estabelecidas pela administração pública.

IV - Uma vez que a discussão gira em torno da possibilidade de extensão de efeitos, ante a pretendida aplicação dos princípios da impessoalidade e da isonomia, de ato único de efeitos concretos, a saber, o acordo homologado judicialmente em 8/5/2019 nos autos da Ação n. 0021466-23.2016.8.08.0024, é esta data que deve ser considerada como termo a quo da contagem da prescrição a qual atingirá o próprio fundo de direito após o quinquênio legal.

V - Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada dentro do quinquídio legal a contar da homologação do acordo a que se pretender se beneficiar de seus efeitos, não se vê a necessidade de reparos no acórdão ora agravado.

VI - Agravo conhecido para negar provimento a o recurso especial.

(AREsp n. 2.395.536/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.